Tribunal: STF
Processo: RE 1253199
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. RECURSO PREJUDICADO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto, com arrimo na alínea a e d do permissivo constitucional (Doc. 16), contra acórdão da Décima Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo que assentou:
    “EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - IMPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL 11.608/03 - DESERÇÃO. 
    ‘A ausência de comprovação do recolhimento do porte de remessa e retorno previsto pela Lei 11.608/03 obsta o processamento de apelação interposta pelo INSS nas lides acidentárias.’
    Apelação do INSS julgada deserta." (Doc. 8, p. 2)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 12, p. 2).
    Em juízo de retração o Tribunal de origem manteve o acórdão (Doc. 24, p. 2).
    É o relatório. DECIDO.
    Compulsando os autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar matéria de sua competência no Recurso Especial 1.713.956, Rel. Min. Laurita Vaz, interposto pela parte ora recorrente, deu provimento ao recurso para “afastar a deserção e anular o acórdão recorrido, determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a apreciação do recurso voluntário interposto pelo INSS como entender de direito.” (Doc. 30, p. 1-2)
    Releva anotar que o trânsito em julgado da aludida decisão em 28/2/2018 (Doc. 31, p. 1), favorável à parte ora recorrente, provocou a perda do objeto de seu recurso extraordinário. 
    Ex positis, julgo PREJUDICADO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 21, IX, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente